Tribunal: TJMT
Processo: 120090143908
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
20/08/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
20/08/2020 - 14:27:12
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
DO MATO GROSSO -
CUIABA TERCEIRO
Órgão Nro do
JUIZADO ESPECIAL CIVEL 00540602520098110001
Judiciário Processo
DE CUIABA
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 00540602520098110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
SALI
GONZAGA
JYN7255 MT VW/KOMBI CIRCULACAO 03/05/2019
DE MELO
COSTA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/220/08/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2